Tribunal: STF
Processo: HC 267785
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em favor de Pierro de Moura Rosa, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no Recurso Especial n. 2225568/MG, assim ementado:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO DE PENA. ESTUDO A DISTÂNCIA. REQUISITOS LEGAIS. RECURSO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público, reformando decisão que havia concedido remição de pena ao agravante por estudo à distância. 
2. O agravante sustenta que a remição de pena por estudo a distância não exige credenciamento da instituição de ensino junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (MEC/SISTEC) ou supervisão pedagógica, bastando a comprovação de frequência e aproveitamento, conforme o art. 126 da LEP. 
3. O agravante apresentou certificado emitido pelo Centro de Educação Profissional (CENED), alegando que a instituição está cadastrada no MEC/SISTEC e autorizada pelo poder público competente. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a remição de pena por estudo à distância pode ser concedida sem a comprovação de credenciamento da instituição de ensino junto ao MEC /SISTEC para o fornecimento do curso e sem a sua integração ao projeto político-pedagógico da unidade prisional. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A remição de pena por estudo à distância exige certificação pelas autoridades educacionais competentes e comprovação das horas de estudo, conforme o art. 126, § 2º, da LEP e a Resolução CNJ n. 391/2021. 
6. A documentação apresentada pelo agravante não preenche os requisitos legais, pois a entidade educacional não está credenciada no MEC/SISTEC para o fornecimento do curso, nem há comprovação de que esteja integrado ao projeto político-pedagógico da unidade prisional. 
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a remição de pena por estudo a distância demanda controle mínimo para evitar fraudes, incluindo a certificação da instituição de ensino e a comprovação da carga horária.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.” (eDOC 3, p. 123-124)

Narra a impetrante (eDOC 1) que o paciente foi beneficiado com a remição de 45 dias de pena por estudo à distância, por decisão do Juízo das Execuções Penais. (eDOC 2, p. 9)
O Ministério Público interpôs Agravo em Execução Penal, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento, por maioria, para decotar os dias remidos. (eDOC 2, p. 48-62)
A defesa, então, opôs Embargos Infringentes, acolhidos pelo TJ/MG, “para manter a decisão que declarou a remição de 45 (quarenta e cinco) dias da pena do reeducando pelo estudo realizado através do CENED.” (eDOC 3, p. 13-22)
Alegando violação do art. 126, § 1º, I, e § 2º, da Lei de Execução Penal, o Ministério Público interpôs Recurso Especial, ao qual o Ministro relator no Superior Tribunal de Justiça deu provimento, para cassar a remição de pena concedida ao paciente. (eDOC 3, p. 91-97). A Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental interposto pela defesa. (eDOC 3, p. 123-131)
 Nesta Corte, reitera que o paciente faz jus à remição de 45 dias da pena por estudo à distância, em razão da realização, no ano de 2023, de três cursos na Escola CENED – Centro de Educação Profissional, sendo eles: Auxiliar de Oficina Mecânica: período de 24.01.2023 a 23.03.2023, com carga horária de 180 horas; Lavanderia Hospitalar: período de 24.03.2023 a 09.06.2023, com carga horária de 180 horas; e Direção Defensiva: período de 10.06.2023 a 15.08.2023, com carga horária de 180 horas.
Aduz que “O art. 126 da LEP elenca os requisitos para o réu obter a remição, e não há existência de imposição para que a instituição de ensino seja conveniada ao estabelecimento prisional, tampouco supervisão pedagógica. O que se exige, conforme o próprio dispositivo, é a comprovação da frequência e aproveitamento.” (p. 5). 
Defende que “Nos casos de ensino à distância, as atividades de estudos desenvolvidas devem ser certificadas pela autoridade educacional competente, nos termos do artigo 126, § 2º, da Lei de Execuções Penais, não sendo atribuída ao reeducando a responsabilidade de fiscalizar, organizar ou acompanhar convênios entre a instituição de ensino e a unidade prisional”. (p. 6)
Argumenta que, “a CENED é uma instituição cadastrada no MEC/SISTEC sob registro nº 43079, estando regularmente registrada e autorizada pelo poder público competente, possuindo, inclusive, validade nacional os diplomas por ela expedidos, e tendo sua idoneidade reconhecida inclusive pelas instâncias ordinárias, tornando legítimo o reconhecimento da remição.” (p. 6). 
Sustenta que “o fato de não haver convênio direto entre a instituição de ensino e a unidade prisional não constitui óbice legal ao reconhecimento da remição. Mas mesmo que assim não fosse, a eventual ausência de controle pedagógico por parte da administração penitenciária não pode ser imputada ao reeducando, tampouco servir de fundamento para retirar-lhe direito legalmente reconhecido.” (p. 7). 
Requer a concessão da ordem de habeas corpus, declarando-se a remição de pena por estudo no total de 45 dias remidos, em razão da realização de 540 horas de atividade educacional à distância. 
É o relatório.
Decido. 

Transcrevo a fundamentação do ato coator para melhor delimitação da controvérsia:

“É cediço que o benefício pode ser deferido, desde que as atividades, que poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou a distância, sejam certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados, conforme o disposto no art. 126, § 2º, da LEP:
"Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. 
[...]
§ 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados". 
Ainda, de acordo com a Resolução CNJ n. 391/2021, para a remição de pena por estudo a distância, são necessárias a comprovação das horas de estudo, bem como a demonstração de que o curso é integrado ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional, cuja execução deve ser realizada por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou privadas e pessoas, autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim (art. 2º, parágrafo único, II). 
Com efeito, a remição da pena pela realização de estudo demanda um controle mínimo para seu reconhecimento, com intuito de evitar a facilitação de fraudes e inadvertida concessão do benefício. 
Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que, "ainda que concluído o curso na modalidade à distância - in casu - a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais" (AgRg no HC n. 478.271/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 30/8/2019).
[...]
No caso dos autos, não obstante o Tribunal de origem tenha conferido ao agravante a remição de pena, consignou que a entidade educacional (CENED) não ostenta credenciamento no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação (MEC) para o fornecimento do curso. Tal situação demonstra, contudo, a impossibilidade de concessão do benefício, de acordo com o disposto na legislação de regência e com o entendimento jurisprudencial desta Corte.” (eDOC 3, p. 128-131)
Sobre o tema, o art. 126, caput, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), com as alterações promovidas pela Lei nº 12.433/11, assegura ao condenado o direito à remição da pena pelo estudo, cuja contagem de tempo será feita à razão de "1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias" (§1º, I, do art. 126, da LEP). Essas atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial, ou por metodologia de ensino a distância. 
Por sua vez, a Resolução nº 391 de 10/05/2021 do CNJ, que estabelece procedimentos e diretrizes a serem observados pelo Poder Judiciário para o reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas em unidades de privação de liberdade dispõe: 

“Art. 2º O reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas considerará as atividades escolares, as práticas sociais educativas não-escolares e a leitura de obras literárias.
Parágrafo único. Para fins desta resolução, considera-se:
I – atividades escolares: aquelas de caráter escolar organizadas formalmente pelos sistemas oficiais de ensino, de competência dos Estados, do Distrito Federal e, no caso do sistema penitenciário federal, da União, que cumprem os requisitos legais de carga horária, matrícula, corpo docente, avaliação e certificação de elevação de escolaridade; e
II – práticas sociais educativas não-escolares: atividades de socialização e de educação não-escolar, de autoaprendizagem ou de aprendizagem coletiva, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação para além das disciplinas escolares, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, dentre outras, de participação voluntária, integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional e executadas por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou privadas e pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim.
[...]
Art. 4º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em práticas sociais educativas não-escolares, excetuada a leitura, considerará a existência de projeto com os seguintes requisitos:
I – especificação da modalidade de oferta, se presencial ou a distância;
II – indicação de pessoa ou instituição responsável por sua execução e dos educadores ou tutores que acompanharão as atividades desenvolvidas;
III – objetivos propostos;
IV –­ referenciais teóricos e metodológicos a serem observados;
V – carga horária a ser ministrada e conteúdo programático;
VI – forma de realização dos registros de frequência; e
VII – registro de participação da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.
Parágrafo único. A participação nessas práticas sociais educativas ensejará remição de pena na mesma medida das atividades escolares (artigo 3º), considerando-se para o cálculo da carga horária a frequência efetiva da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.”

Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Orientação Técnica DMF/CNJ n. 1, de 4 de julho de 2022, sobre a remição da pena por práticas sociais educativas, traçando diretrizes aos Juízos de Execução. O item 24 recomenda que “a contagem de tempo para remição nos casos de cursos realizados na modalidade EaD (educação a distância) será realizada com base na carga horária certificada por instituição de ensino devidamente registrada no Ministério da Educação, conforme decisão do STF no RHC 203546, de 28 de junho de 2022”.
No caso dos autos, verifica-se que o STJ indeferiu a remição da pena por entender não houve validação dos cursos por autoridade educacional competente. Isso porque a instituição de ensino Escola CENED não possui credenciamento específico para ofertar os cursos realizados pelo reeducando, conforme consulta ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica  (SISTEC), do Ministério da Educação. Logo, não é mesmo o caso de se declarar a remição da pena.
A propósito, cito o posicionamento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:

“Agravo regimental em habeas corpus. Decisão monocrática de ministro de tribunal superior. Remição de pena. Realização de cursos a distância ofertados pela Escola CENED. Não cumprimento das exigências do art. 126 da LEP e do art. 2º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 391/21. Ausência de demonstração das horas de estudo efetivo. Inexistência de ilegalidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 
1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 
2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 246956 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18.12.2024)

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Remição de pena por curso profissionalizante a distância. Entidade educacional (Escola CENED) sem credenciamento no Ministério da Educação. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 
1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 
2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 252801 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 3.4.2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO À DISTÂNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO CREDENCIADA POR ÓRGÃO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal prevê como direito do apenado a remição de pena por estudo, desde que as atividades, desenvolvidas de forma presencial ou por ensino a distância, sejam certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. 
2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a ausência de comprovação de autorização ou convênio da instituição de ensino com órgão público competente impede a concessão do benefício, nos termos do art. 126, §2º, da LEP. Precedentes. 
3. Agravo regimental desprovido. (HC 259523 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 5.9.2025)

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).

Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente